Tribunal: TJMT
Processo: 8012020-27.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. REFORMA. RECLAMADA QUE IMPUGNOU OS ARGUMENTOS DA INICIAL AO JUNTAR CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. PARTE RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS, JÁ QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 260,09) com a respectiva exclusão do rol de inadimplentes, e indeferiu o pedido de danos morais decorrente de inscrição anterior (Súmula 385 do STJ).
2. Pretensão recursal do reclamante é a condenação em danos morais.
3. Pretensão recursal da reclamada é a reforma da sentença.
4. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
5. A despeito da negativa de inexistência de débito exposta na inicial, em contraprova, a empresa recorrente juntou contrato devidamente assinado, documento pessoal (CNH) e declaração de residência também assinada, sendo o débito oriundo da contratação de linha móvel.
6. Deste modo, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e apresentou prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação negocial, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação e, nessa condição, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.
7. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.
8. Litigância de má-fé não caracterizada.
9. Recursos conhecidos e apenas da reclamada provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 014.800.071-10 (RECORRENTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), CLARO S/A (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020